Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-79.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO UTI. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Apelação da ré contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação em UTI e o tratamento médico do autor, enquanto estiver em estado de urgência médica, e para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física.

3. Diante do quadro clínico do Autor e da urgência da internação em UTI, a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.

4. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. No caso, a recusa indevida ao tratamento não ocasionou consequências graves ao tratamento em si, e restringe-se ao fato de ter havido frustração da expectativa de receber tratamento adequado no tempo correto, dada a urgência, o que gerou ao autor angústia por ter de aguardar até o deferimento da liminar. Sob esse enfoque, mostra-se proporcional, razoável e adequada a fixação do valor da compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Apelação da ré conhecida e desprovida.